Tribunal: TJDFT
Processo: 0012537-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012537-63.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU QUE MANTINHA EM DEPÓSITO 224,65G DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PROVAS DE QUE O ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINAÇÃO O COMÉRCIO ILICITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente mantinha em depósito uma porção de maconha com 224,65g (duzentos e vinte e quatro gramas e sessenta e cinco centigramas), destinada ao comércio ilícito de entorpecente. 2. Além de a quantidade de drogas ser incompatível com a mera posse de entorpecente para uso próprio, um dos policiais ouvidos em Juízo disse ter tomado conhecimento de que o réu praticava a mercancia ilícita de drogas. Acrescente-se que diálogos encontrados pela perícia no telefone celular do recorrente, após autorização judicial, deixou evidente que o réu se dedica à traficância de entorpecentes. 3. Nos termos da jurisprudência, processos em curso e passagens pela Vara da Infância quando o réu era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006. No caso concreto, o réu ostenta condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo e ostenta diversas passagens pela Vara da Infância, não podendo ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a aplicação da causa de diminuição de pena, ao argumento de que preenchia os requisitos na data do fato, porquanto era primário, tinha bons antecedentes, não se dedicava às atividades criminosas e não integrava organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMEN TAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. RÉU RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DO PONTO DE VENDA DE DROGAS. ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE. NÃO APLICAÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas. [...] 3. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal (HC N. 650.819/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/05/2021). 2. Seja em razão de ostentar diversos registros na Vara da Infância, seja pelo fato de ser o responsável pelo abastecimento do ponto de tráfico no bairro da cidade, as instâncias ordinárias entenderam que o réu se dedica a atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, à redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. A revisão de tal entendimento não é possível na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 4. Mantida a reprimenda em 5 anos de reclusão, não é possível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do Código Penal). 5. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 2. Na hipótese, conquanto fixada a pena-base no mínimo legal, a existência de fundamentação concreta, lastreada na quantidade do entorpecente apreendido, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido (AgRg no HC n. 631.479/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09/02/2021). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 632.654/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/6/2021). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, "pois o acusado registra uma condenação (ainda não transitada em julgado) pela prática posterior do delito de roubo majorado e figura como réu em processos outros pela prática anterior do delito de homicídio qualificado tentado e posterior dos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito", elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. IV - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.982/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 31/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do não preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024